Tribunal: TJES
Processo: 0029901-15.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-03-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0029901-15.2018.8.08.0024

APELANTES:
TERESA RAQUEL DO NASCIMENTO SILVA E OUTROS

APELADA:
COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL – OUROVIDA - BANCO DO BRASIL

RELATORA:
DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

ACÓRDÃO

EMENTA
: APELAÇÃO – CONTRATO DE SEGURO DE VIDA -
DEFEITO NO NEGÓCIO JURÍDICO – ERRO - PRAZO DECADENCIAL QUADRIENAL -
CONTRATO DE ADESÃO OU ERROR IN PERSONA – AUSÊNCIA DE OFENSA A PRINCÍPIOS PROCESSUAIS -
TEORIA DA ACTIO NATA - INAPLICABILIDADE -
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Constatado o defeito no negócio jurídico, mais especificamente quanto à existência de erro quanto à pessoa a quem se refira a declaração de vontade no contrato de seguro de vida, o qual, tendo natureza substancial, torna anulável o pacto, desde que observado o prazo decadencial quadrienal contado da sua celebração. Inteligência dos arts. 138, 139, II e 178, II, todos do Código Civil
.

2. Sendo o contrato de seguro de vida firmado na data de 14 de novembro de 2001, ao passo que a ação foi proposta apenas em 9 de outubro de 2018, resta evidente o transcurso do prazo decadencial. Precedentes do Colendo STJ.

3. A existência de contrato de adesão, ou mesmo a alegação de error in persona, não são capazes de afastar a existência da decadência, pois sendo o contrato de seguro de vida firmado com o objetivo de cobrir o risco a que está sujeita a apelante e não sua mãe, resta inaplicável ao caso o disposto no art. 142, do Código Civil.

4. Não há que se falar em ofensa ao princípio da não surpresa ou mesmo ao disposto nos arts. 4º ao 10 do CPC quando às partes fora disponibilizada a manifestação sobre todas as questões de fato e de direito que permeiam a lide, tendo o magistrado, ao sentenciar o feito e reconhecer a incidência da decadência do direito de anular o negócio jurídico, atentado-se ao exame das matérias fáticas e jurídicas trazidas pelas próprias partes e sobre as quais poderiam ter se manifestado a qualquer momento
.

5. Segundo o escólio constante na jurisprudência do Colendo STJ não deve ser aplicada a teoria da actio nata no que se refere à decadência.

6. Recurso conhecido e improvido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Primeira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em, à unanimidade,
NEGAR

PROVIMENTO
ao recurso de apelação, oportunidade em que majoro a condenação na verba honorária a favor do causídico da recorrida para o importe de 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §§ 2º e 11, do CPC, observada a condição suspensiva de exigibilidade prevista no art. 98, § 3°, do CPC.

Vitória/ES, 05 de março de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0029901-15.2018.8.08.0024

APELANTES:
TERESA RAQUEL DO NASCIMENTO SILVA E OUTROS

APELADA:
COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL – OUROVIDA - BANCO DO BRASIL

RELATORA:
DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, trata-se de apelação cível interposta por
TERESA RAQUEL DO NASCIMENTO SILVA E OUTROS
contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 6ª Vara Cível de Vitória/ES (id. nº 6682140), que reconheceu a decadência do direito de pleitear a anulação do negócio jurídico, bem como julgou improcedentes os pedidos de pagamento de prêmio do seguro e de indenização por danos morais, tudo isso na ação manejada contra a
COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL – OUROVIDA - BANCO DO BRASIL
.

Os recorrentes (id. nº 6682142) sustentam que o contrato de seguro foi celebrado no ano de 2001 pela mãe (Elizabeth Pereira do Nascimento Silva) para beneficiar os próprios filhos, mas apesar disso a seguradora apelada, violando seu dever de informação, jamais deixou claro para os segurados que o sinistro a ser indenizado ocorreria com a morte de um destes, não da verdadeira proponente.

No mais, afirmam que o contrato é de adesão e dotado
error in persona
, daí porque deve prevalecer a real manifestação de vontade da proponente à época em que firmado o pacto, sendo devido o pagamento da indenização securitária aos seus filhos, efetivos beneficiários.

Os apelantes alegam, ainda, que a sentença recorrida, ao reconhecer a existência da decadência, violou o princípio da não surpresa, o disposto nos arts. 4º ao 10 do CPC e mesmo a aplicação da teoria da actio nata.

Pois bem. Pelo que se vê dos autos, os recorrentes visam, na ação em exame, que seja dado cumprimento ao negócio jurídico inerente ao contrato de seguro de vida firmado junto à seguradora apelada, nos reais moldes em que entabulado entre as partes.

De início, segundo estatui o art. 757, do Código Civil:

Art. 757. Pelo contrato de seguro, o segurador se obriga, mediante o pagamento do prêmio, a garantir interesse legítimo do segurado, relativo a pessoa ou a coisa, contra riscos predeterminados.

Partindo dessa premissa e examinando a apólice carreada às fls. 25/29 do feito, possível constatar que o contrato de seguro de vida em questão fora proposto pela pessoa de Teresa Raquel do Nascimento Silva, ora recorrente, tendo como beneficiários a mãe desta última (Elizabeth Pereira do Nascimento Silva) e os demais apelantes.

Dessa maneira, o que se vê é que o contrato de seguro fora estipulado por uma das filhas da pessoa de Elizabeth Pereira do Nascimento Silva, no caso, Teresa Raquel do Nascimento Silva, tendo como beneficiária a própria Elizabeth e seus demais filhos.

Assim, fica claro que o risco coberto pelo contrato de seguro abarca apenas a pessoa de Teresa Raquel do Nascimento Silva e não Elizabeth Pereira do Nascimento Silva.

Com base nisso, possível observar que as alegações trazidas pelos recorrentes evidenciam a existência de um defeito no negócio jurídico, mais especificamente quanto à existência de erro quanto à pessoa a quem se refira a declaração de vontade, o qual, tendo natureza substancial, torna anulável o pacto, de acordo com o que estatuem os arts. 138 e 139, II, do Código Civil:

Art. 138. São anuláveis os negócios jurídicos, quando as declarações de vontade emanarem de erro substancial que poderia ser percebido por pessoa de diligência normal, em face das circunstâncias do negócio.

Art. 139. O erro é substancial quando:

[...]

II - concerne à identidade ou à qualidade essencial da pessoa a quem se refira a declaração de vontade, desde que tenha influído nesta de modo relevante;

Justamente por isso, aplicável ao caso o disposto no art. 178, II, do Código Civil, segundo o qual:

Art. 178. É de
quatro anos
o prazo de decadência para pleitear-se a anulação do negócio jurídico, contado:

[...]

II - no de
erro
, dolo, fraude contra credores, estado de perigo ou lesão,
do dia em que se realizou o negócio jurídico
(destaquei);

Dessa maneira, constatada a existência do erro substancial, dispõe a parte do prazo decadencial quadrienal para anular o negócio jurídico, o qual deve ser contado da sua celebração.

Na hipótese, constatado que o contrato de seguro foi firmado na data de
14 de novembro de 2001
(fls. 25/29), ao passo que a ação foi proposta apenas em
9 de outubro de 2018
, resta evidente o transcurso do prazo decadencial.

Exatamente nesse sentido, vem decidindo o Colendo STJ:

[...] 1. De acordo com a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, à anulação de negócio jurídico aplica-se o prazo decadencial de 4 (quatro) anos, contado a partir da celebração do ato. [...] (AgInt no AREsp n. 1.634.177/RJ, Rel. Min.
MARCO AURÉLIO BELLIZZE
, Terceira Turma, J. 24/8/2020, DJe. 1/9/2020).

[...] 1. Quando o julgado rescindendo reconhece que o negócio jurídico está viciado em razão de erro substancial, já que a parte foi levada a crer na prática de negócio que somente existiu na mente daqueles que a induziram a fazê-lo, e aplica o direito à espécie, recorrendo a uma das soluções possíveis para a situação fática apresentada, inexiste contrariedade às disposições indicadas como fundamento do pleito rescisório, pois o julgado rescindendo deu interpretação razoável à questão. 2.
O negócio jurídico, na circunstância de apresentar erro substancial, levando à parte a uma noção equivocada do objeto tratado e, consequentemente, a ter sua vontade viciada, manifestada em razão do que acreditava estar negociando, pode ser anulado por meio da ação anulatória, via adequada a esse desiderato
. [...] (REsp n. 1.260.772/MG, Rel. Min.
JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
, Terceira Turma, J. 5/3/2015, DJe. 16/3/2015 - grifei).

Friso que ainda que se alegue a existência de contrato de adesão, ou mesmo
error in persona
, observo que se tratam de teses que não são capazes de afastar a existência da decadência, pois, como dito anteriormente, o contrato de seguro de vida foi firmado com o objetivo de cobrir o risco a que está sujeita a pessoa de Teresa Raquel do Nascimento Silva, e não sua mãe (Elizabeth Pereira do Nascimento Silva), de modo que, constatada a existência do erro, cabia à parte demandar no sentido de anular o pacto em questão, daí porque inaplicável ao caso o disposto no art. 142, do Código Civil, que cito:

Art. 142. O erro de indicação da pessoa ou da coisa, a que se referir a declaração de vontade, não viciará o negócio quando, por seu contexto e pelas circunstâncias, se puder identificar a coisa ou pessoa cogitada.

Por fim, não há que se falar em ofensa ao princípio da não surpresa, ao disposto nos arts. 4º ao 10 do CPC e mesmo na aplicação da teoria da actio nata.

Isso porque, às partes fora disponibilizada a manifestação sobre todas as questões de fato e de direito que permeiam a lide, tendo o magistrado, ao sentenciar o feito e reconhecer a incidência da decadência do direito de anular o negócio jurídico, atentado-se ao exame das matérias fáticas e jurídicas trazidas pelas próprias partes e sobre as quais poderiam ter se manifestado a qualquer momento.

De mais a mais, especificamente acerca da não aplicação da teoria da actio nata ao caso em exame, é claro o escólio constante na jurisprudência do Colendo STJ, que cito:

[...] 6. Por subtender a violação do direito, o regime prescricional admite causas que impedem, suspendem ou interrompem o prazo prescricional, e, assim como já frisado, a ação só nasce ao titular do direito violado. 7. Já a decadência incide sobre os direitos exercidos independentemente da manifestação de vontade do sujeito passivo do direito, os quais são conhecidos na doutrina como potestativos. Dessarte, para o exercício do direito potestativo e a consequente incidência da decadência, desnecessário haver afronta a esse direito ou expressa manifestação do sujeito passivo para configurar resistência, pois o titular pode exercer o direito independentemente da manifestação de vontade de terceiros. 8. Não há falar, portanto, em impedimento, suspensão ou interrupção de prazos decadenciais, salvo por expressa determinação legal (art. 207 do CC). 9.
Por tal motivo, merece revisão a corrente que busca aplicar as bases jurídicas da prescrição (como o princípio da actio nata) sobre a decadência
, quando se afirma, por exemplo, que é necessário que tenha ocorrido afronta ao direito (explícita negativa da autarquia previdenciária) para ter início o prazo decadencial. [...] (REsp n. 1.644.191/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 11/12/2019, DJe de 4/8/2020 - grifei).

Por todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, oportunidade em que majoro a condenação na verba honorária a favor do causídico da recorrida para o importe de 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §§ 2º e 11, do CPC, observada a condição suspensiva de exigibilidade prevista no art. 98, § 3°, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão do dia 05.03.2024

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar a Relatora.

SESSÃO: 05/03/2024

VOTO: Acompanho o voto da eminente Desembargadora

VOGAL: Desembargadora Janete Vargas Simões